Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702398-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ contra o JUÍZO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Decisão de ID 68146419 designando o juízo suscitante para analisar as medidas de urgência. Ofício de ID 70087743 o Juízo suscitado reconhece sua competência para julgar o feito. É o breve relatório. DECIDO. Considerando o reconhecimento da competência pelo Juízo Suscitado, a perda superveniente do objeto desse conflito de competência está configurada. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente Conflito de Competência, em virtude da perda superveniente do objeto. Oficie-se aos Juízos. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 24 de março de 2025 16:38:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador